Tribunal: TJMT
Processo: 1014778-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014778-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito

2. Decisão mantida. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
OI S.A.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, recon
h
ecendo que é possível a realização de atos constritivos do executado, ouvindo-se, após, o Juízo da Recuperação Judicial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a agravante que tal decisão não merece prosperar, pois “
em que pese o cancelamento do Tema 987/STJ e a superveniência da Lei n. 14.112/2020, ainda subsiste o entendimento no sentido de que os atos de constrição, inclusive em execução fiscal, devem ser realizados – e não apenas analisada a viabilidade ou substituição – pelo Juízo universal, por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRJF).”

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo interno (id. 119946992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente recurso visa a reforma da decisão agravada que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela OI S.A, reconhecendo

que é possível a consulta e efetivação de penhora online no executivo fiscal do executado, impondo-se, entretanto, caso positiva a medida, e antes de proceder-se à liberação de valores, submeter ao Juízo da Recuperação Judicial a verificação da viabilidade da constrição efetuada.

Em que pesem as alegações vertidas pelo recorrente, evidencia-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende o agravante ver reconhecida a impossibilidade da prática de atos constritivos
“(i) seja porque a vis attractiva é de competência do Juízo universal, forte no art. 47 da LRJ, cabendo tão somente a ele a prática de atos de penhora; (ii) ou seja porque, alternativamente, na ação anulatória n. 0044962-80.2015.8.11.0041, que discute o mesmo débito executado, foi ofertada garantia do juízo, todavia, nunca foi examinado, devendo sê-lo antes de qualquer providência.”

Preliminarmente, importa mencionar, quanto a citada ação anulatória, que discute o mesmo débito executado, o juízo de origem prolatou sentença de improcedência do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito (id. 60329975). Ou seja, nesse caso, não é possível deferir a impossibilidade da prática de atos constritivos do executado, matéria em discussão neste recurso, com base na dita ação anulatória.

Em seguida, passo a esclarecer acerca da possibilidade de o juiz da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores contra a empresa em recuperação judicial, por força da decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.694.261/SP.

Com efeito, a edição da Lei n. 14.112/2020 promoveu relevantes alterações na Lei n. 11.101/2005. Nesse sentido, vale destacar os dispositivos pertinentes ao caso:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020).

Da leitura do dispositivo depreende-se que o deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, o controle do patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial.

Em outros termos, o juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

A propósito.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC 177164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 31/8/2021).
Destaquei

Nessa linha, vislumbro que os parâmetros utilizados na decisão monocrática não divergem do entendimento logrado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE DEFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL — SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO —

IMPOSSIBILIDADE — CONSTRIÇÃO DE BENS — VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL — RECURSO NÃO PROVIDO

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

Restou decidido que o Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação.

(N.U 1018579-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).
Destaquei

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022